Tribunal: TJSP
Processo: 0001754-32.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Firme relato dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas que, nos termos do recurso ministerial, deve incidir no caso, bastando a proximidade geográfica das instituições enumeradas no dispositivo. Penas readequadas para espelhar a alteração no édito condenatório e para substituir

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Firme relato dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas que, nos termos do recurso ministerial, deve incidir no caso, bastando a proximidade geográfica das instituições enumeradas no dispositivo. Penas readequadas para espelhar a alteração no édito condenatório e para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelos defensivo e ministerial parcialmente providos.